Tribunal: CARF
Processo: 11516.723450/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DILJESSE DE MOURA PESSOA DE VASCONCELOS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
NULIDADE. DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOCORRÊNCIA.
O julgador não é obrigado a manifestar-se sobre toda e qualquer alegação formulada pelas partes. Firmando sua convicção em elementos sólidos suficientes a elucidar a matéria, com lastro no acervo probatório, não há que se falar em falta de fundamentação.

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2010
ATO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. INTERPOSTA PESSOA. INTIMAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Havendo devida intimação da pessoa jurídica para prestar esclarecimentos no curso da fiscalização, não há que se falar em nulidade do ato de exclusão do regime.
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. INTERPOSTA PESSOA.
Nos termos do art. 29, IV, da LC 123/2006, a constituição de empresa por interposta pessoa é hipótese de exclusão do SIMPLES Nacional. A interposição deve ser avaliada pelo conjunto dos elementos fáticos, e não de forma isolada. Demonstrando-se por sólidos elementos que os sócios da pessoa jurídica constam na sociedade apenas formalmente, há caracterização de interposição que autoriza a exclusão do SIMPLES.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2010
LANÇAMENTO POR ARBITRAMENTO.
Verificando a fiscalização a ocorrência das hipóteses do art. 530, II e III, do RIR/99, é lícito o arbitramento.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
MULTA QUALIFICADA. REDUÇÃO. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI 14.689/2023. CABIMENTO.
Cabível a redução da multa ao patamar de 100%, por aplicação retroativa da Lei n. 14.689/2023, com fundamento no art. 106, II do CTN.

Inteiro teor:
S1-C 1T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.723450/2013-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1101-001.308 – 1a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de maio de 2024
Recorrente
CANELINHA MINERACAO E COMERCIO DE AREIA LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
NULIDADE. DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOCORRÊNCIA.
O julgador não é obrigado a manifestar-se sobre toda e qualquer alegação
formulada pelas partes. Firmando sua convicção em elementos sólidos
suficientes a elucidar a matéria, com lastro no acervo probatório, não há que se
falar em falta de fundamentação.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2010
ATO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. INTERPOSTA PESSOA.
INTIMAÇÃO
DA
PESSOA
JURÍDICA
PARA
PRESTAR
ESCLARECIMENTOS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Havendo devida intimação da pessoa jurídica para prestar esclarecimentos no
curso da fiscalização, não há que se falar em nulidade do ato de exclusão do
regime.
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. INTERPOSTA PESSOA.
Nos termos do art. 29, IV, da LC 123/2006, a constituição de empresa por
interposta pessoa é hipótese de exclusão do SIMPLES Nacional. A
interposição deve ser avaliada pelo conjunto dos elementos fáticos, e não de
forma isolada. Demonstrando-se por sólidos elementos que os sócios da pessoa
jurídica constam na sociedade apenas formalmente, há caracterização de
interposição que autoriza a exclusão do SIMPLES.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010
LANÇAMENTO POR ARBITRAMENTO.
Verificando a fiscalização a ocorrência das hipóteses do art. 530, II e III, do
RIR/99, é lícito o arbitramento.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
MULTA QUALIFICADA. REDUÇÃO. APLICAÇÃO RETROATIVA DA
LEI 14.689/2023. CABIMENTO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.723450/2013-11
Fl. 2461
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1101-001.308 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.723450/2013-11

Cabível a redução da multa ao patamar de 100%, por aplicação retroativa da
Lei n. 14.689/2023, com fundamento no art. 106, II do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar a
preliminar de nulidade e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso do contribuinte para
reduzir a multa ao patamar de 100%.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Itamar Artur Magalhaes
Alves Ruga, Jeferson Teodorovicz, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho, Efigenio de
Freitas Junior (Presidente)

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 2388-2447) interposto contra acórdão da 3a
Turma da DRJ/FNS que julgou improcedentes a impugnação apresentada pela Recorrente contra
auto de infração, bem como a manifestação de inconformidade apresentada contra ato de
exclusão do SIMPLES Nacional.
Conforme consta do Termo de Verificação Fiscal e de Encerramento do
Procedimento Fiscal (e-fls. 2010-2035), a auditoria levada a cabo no contribuinte evidenciou
determinados fatos de interesse fiscal, que redundaram na lavratura de Auto de Infração para a
cobrança de IRPJ lançado por arbitramento (e-fls. 1946-1968), bem como autos decorrentes de
CSLL, PIS e COFINS (e-fls. 1969-2007).
Ainda, os fatos apurados na fiscalização geraram Termo de Sujeição Passiva
Solidária (e-fls. 2008-2009) e Representação Fiscal para Exclusão do SIMPLES Nacional (e-fls.
2-8).
O Termo de Verificação Fiscal, nas palavras do relatório detalhadamente feito
pela DRJ, destacou os seguintes pontos (g. n.):
1.1 Do regime de tributação
• Na forma das declarações acostadas às fls. 1889 a 1945, no ano-calendário de 2010, o
sujeito passivo esteve enquadrado no Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Fl. 2462
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1101-001.308 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.723450/2013-11

Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte -
Simples Nacional - e nos anos-calendário de 2011 e 2012 no Lucro Presumido.
• As investigações empreendidas delinearam, na forma declinada no item
precedente, que a sociedade foi constituída por interpostas pessoas, configurando
hipótese de exclusão do regime unificado e favorecido, no caso em relação ao ano-
calendário de 2010. Destarte, mediante a Representação constante às fls. 2 a 8, propôs-
se à devida exclusão, culminando na expedição do ATO DECLARATÓRIO
EXECUTIVO DRF/BLU No 77, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2013 (fls. 191), que
exclui a empresa em pauta do regime simplificado, com efeitos a partir de 01/01/2010.
• A sistemática de contabilização utilizada na representação da movimentação
bancária, consignando como contrapartida a conta “Caixa” em operações de
natureza extracaixa, usualmente encerra o propósito de ocultar a derradeira
transação. No presente caso é exatamente o que se observa, considerando que toda
a movimentação atribuída ao Sr. Mário Roberto Cavallazzi não está representada
na escrita comercial, dentre inúmeros outros fatos.
• A falta de documentos, a despeito dos Boletins de Ocorrência apresentados (furto
seletivo, apenas de documentos, sem arrombamento) com o fito de justificar a não
apresentação (fls. 251 a 271), sem entrar no mérito da inusitada ocorrência, os requisitos
da legislação tributária não foram cumpridos. Os aludidos Boletins de Ocorrência não
elidem a apresentação dos assentos requisitados, mesmo porque não se observou
nenhuma providência por parte do contribuinte no sentido de promover à reconstituição
da escrituração.
• No ano-calendário de 2010, em conformidade com o disposto no artigo 530, incisos II
e III, a determinação da base imputável do imposto de renda da pessoa jurídica rege-se
pelas normas do lucro arbitrado.
• Nos anos de 2011 e 2012, também em conformidade com o disposto no artigo 530,
incisos II e III, aplica-se o regime de tributação do lucro arbitrado.
1.2 Das infrações à legislação tributária
1.2.1 Arbitramento do Lucro: Receita Bruta Escriturada/Declarada Sob as Regras
do Simples Nacional
• No ano-calendário de 2010 o contribuinte ofereceu à tributação as receitas escrituradas
pela sistemática do Simples Nacional. Não obstante, consoante suso demonstrado,
incorreu em hipótese que motivou a sua exclusão desse regime simplificado de
tributação. Em decorrência, as receitas escrituradas subsumem-se a regras diferentes de
determinação do imposto de renda da pessoa jurídica, no caso pelo lucro arbitrado,
configurando infração à legislação tributária, notadamente em face da caracterização de
crédito tributário efetivamente não adimplido.
1.2.2 Arbitramento do Lucro: Receita Tributada/Declarada Sob o Regime do
Lucro Presumido
• No mesmo sentido das circunstâncias declinadas no subitem precedente, nos anos-
calendário de 2011 e 2012, em face da alteração do regime de tributação, desta feita do
Lucro Presumido para o Lucro Arbitrado, acerca das receitas escrituradas/declaradas
também resta caracterizada violação à legislação do imposto de renda, considerando que
o crédito tributário adimplido através do regime adotado pelo sujeito passivo ficou
aquém do determinado pela fiscalização, em compasso com as normas do lucro
arbitrado.
1.2.3 Arbitramento do Lucro: Omissão de Receita Determinada com Base nas
Saídas de Areia
Fl. 2463
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1101-001.308 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.723450/2013-11

• Diante do cenário de pronto evidenciado, com receitas escrituradas/tributadas pífias
em relação ao potencial da atividade econômica explorada, um viés da investigação
centrou-se no levantamento da produção/saída efetivamente realizada. Nesta seara,
considerando a não apresentação dos assentos pelo sujeito passivo, empreendeu-se
verificações junto a terceiros com o fito de coligir os dados concernentes a
extração/saída efetivamente realizada, notadamente em parceiros envolvidos na
consecução da atividade, na condição de detentores dos títulos minerários ou de
extratores de minério não metálico.
1.2.4 Arbitramento do Lucro: Omissão de Receita Determinada com Base em
Recebimentos Efetivos
• Informações coligidas no curso do procedimento fiscal, notadamente de parceiros na
exploração da atividade, a exemplo dos documentos acostados às fls. 809 a 812, 840 a
842 e 983 a 984, dão conta de que a partir do mês de junho/2012 foi alterado o modus
operandi no que concerne à atividade de exploração de areia. Cláusulas ajustadas com
os parceiros mediante os instrumentos referidos no item precedente deixaram de
vigorar, a exemplo da distribuição do produto da extração entre os parceiros envolvidos.
Assim, a partir de então, não se obteve mais acesso às saídas efetivamente processadas,
notadamente em face de os terceiros envolvidos, no caso os responsáveis pela extração
do mineral não metálico e os detentores dos títulos, não realizarem mais a saída/venda
do produto extraído.
• A despeito de não se obter acesso aos volumes que efetivamente saíram a partir da
alteração da sistemática implementada na venda, observa-se, em outro viés de análise,
consubstanciado nos crédito/depósitos bancários registrados em conta corrente bancária,
a realização de operações à margem da escrituração e, destarte, da tributação.
• Na forma dos esclarecimentos prestados no âmbito do item 3 da Intimação Fiscal n°
03 (fls. 210 a 220), instruídos pelos documentos dentre os acostados às 272 a 376,
diversos créditos/depósitos bancários têm por origem operações da atividade econômica
da empresa, considerando que advém, consoante informação do próprio contribuinte, do
desconto de títulos e de pagamentos realizados por clientes na compra de areia.
• No cenário delineado infere-se, facilmente, que as operações de origem dos aludidos
crédito/depósitos bancários permaneceram à margem da escrituração, bem como não
estão contempladas nas omissões determinadas no subitem precedente. Estas abrangem
saídas realizadas até meados do mês de junho/2012, enquanto que as operações
invocadas para justificar os créditos/depósitos bancários seguramente são posteriores,
considerando o lapso temporal das operações de desconto de títulos e a situação
cadastral da empresa MLR Mineração, constituída apenas no mês de julho/2012,
consoante evidencia o instrumento acostado às fls. 1443 a 1444.
• Destarte, os ativos financeiros em pauta originam-se de operações mantidas à margem
da tributação, configurando omissão de receita da atividade e que, como tal, enseja à
incidência do imposto de renda, observadas as regras do regime de tributação em que
está enquadrado o sujeito passivo (lucro arbitrado).
1.2.5 Arbitramento do Lucro: Omissão de Receita Auferida na Venda de Arroz
• Mediante o item 3 da Intimação Fiscal n° 01 (fls. 197 a 204) foi demandada à
comprovação da origem dos créditos/depósitos bancários especificados. Na seara desses
constam movimentações cuja origem é atribuída a operações de venda de arroz, na
forma dos documentos acostados às fls. 205 a 206, 272 a 274 e 292 a 306, abrangendo
resposta formal apresentada e notas fiscais emitidas nas operações.
• A despeito de o instrumento formalizado no arrendamento do imóvel pela empresa em
pauta (fls. 240 a 247), e de onde advém à produção do arroz, consignar expressamente
“CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE IMÓVEL RURAL PARA FINS DE
Fl. 2464
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1101-001.308 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.723450/2013-11

EXPLORAÇÃO MINERAL E PLANTIO DE ARROZ”, a escrituração apresentada não
faz referência a operações dessa natureza, fato que denota a sua manutenção à margem.
• Ademais, as notas fiscais apresentadas para justificar a origem das movimentações
bancárias na berlinda foram emitidas pelo arrendador do imóvel, Sr. Mário Roberto
Cavallazzi, ora caracterizado como sujeito passivo solidário, na condição de proprietário
de fato da empresa arrendatária. Afora esses aspectos, as receitas das vendas em
questão, consoante evidenciam os instrumentos acostados às fls. 292 a 306, não estão
consignadas na declaração de renda do aludido emitente das notas fiscais (fls. 1851 a
1864), restando definitivamente à margem da tributação.
• Sob esse delineamento, os valores advindos da venda de arroz, indicados no quadro
supra, configuram omissão de receita suscetível ao gravame do imposto de renda da
pessoa jurídica. Observadas as regras do regime de tributação em que está enquadrado o
sujeito passivo (lucro arbitrado), e considerando a atividade econômica efetivamente
exercida, sobre a receita omitida apurada incide o percentual de 9,6%, constituindo o
resultado base imputável do imposto de renda da pessoa jurídica.
1.3 Da sujeição passiva solidária
• Que existem fatos que denotam a interposição de pessoas no quadro societário da
empresa, ensejando a inclusão no pólo passivo do verdadeiro beneficiário
econômico da atividade.
• Que a pessoa jurídica foi constituída por instrumento formalizado em 05 de julho de
2006, com capital subscrito e integralizado no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e
quadro societário composto por LUIZ CARLOS HILLESHEIM e LEANDRA MARIA
BATTISTI, participação de 99% e 1%, respectivamente (fls. 226 a 228).
• Que em 12 de maio de 2011 foi promovida a primeira e única alteração contratual,
mediante a qual se retirou da sociedade o sócio fundador Luiz Carlos e ingressou a sócia
estrangeira SITILOX SOCIEDADE ANÔNIMA, com sede em Montevideu- Uruguai,
sendo esta representada pelo Sr. Luiz Carlos Hillesheim, o mesmo que na ocasião
alienou as quotas do capital social (fls. 229 a 233).
• Que as informações/declarações advindas convergem sempre para o nome do Sr.
Mário Roberto Cavallazzi, apontado como verdadeiro responsável da Fazenda
Vitória e da empresa Canelinha Mineração e Comércio de Areia Ltda.
Regularmente intimada (e-fls. 2036), a empresa apresentou manifestação de
inconformidade contra a exclusão do SIMPLES Nacional (e-fls. 2047-2064), em que alegou a
“fragilidade dos elementos narrados na representação fiscal que fundamenta a exclusão do
SIMPLES, por não constituição de pessoa jurídica por interposta pessoa”, bem como a
existência de nulidades no ato.
Ainda, a empresa igualmente ofertou impugnação total ao auto de infração (e-fls.
2081-2117), aduzindo a nulidade do auto de infração, bem como vícios no arbitramento e
necessidade de cancelamento da multa agravada.
Por oportuno, observo que às e-fls. 2132-2284 e 2292-2342 constam novas
juntadas da mesma peça de impugnação, ao que parece, por erro de anexação no sistema do E-
Processo.
Por outro lado, o apontado responsável solidário, Sr. Mario Roberto Cavallazzi,
teve sua intimação postal infrutífera (e-fl. 2037), de forma que foi intimado mediante via
editalícia (e-fl. 2038). Regularmente intimado, não apresentou impugnação.
Fl. 2465
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1101-001.308 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.723450/2013-11

Apreciando a manifestação de inconformidade e impugnação apresentadas pela
empresa, a DRJ proferiu acórdão julgando improcedente a impugnação e a manifestação de
inconformidade, mantendo-se (i) o crédito tributário consubstanciado nos autos de infração de
fls. 1946 a 2007; (ii) a solidariedade passiva do Sr. Mário Roberto Cavallazzi, CPF n°
092.801.549-15 e (iii) a eficácia do Ato Declaratório Executivo DRF/BLU no 77, de 29 de
novembro de 2013, que excluiu a empresa em pauta do regime simplificado, com efeitos a partir
de 01/01/2010. O acórdão restou a seguir ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
IRPJ. LUCRO ARBITRADO. CRITÉRIOS. O imposto devido será determinado com
base nos critérios do lucro arbitrado quando o contribuinte deixar de apresentar à
autoridade tributária os livros e documentos da escrituração comercial, ou o Livro
Caixa, com a inclusão de toda a movimentação financeira, no caso da opção pelo lucro
presumido.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. PIS, COFINS, CSLL. Tratando-se de lançamentos
decorrentes, a decisão prolatada no lançamento matriz (IRPJ) é aplicável, no que
couber, aos decorrentes, em razão da intima relação de causa e efeito que os vincula,
inexistindo razões fáticas e jurídicas para decidir diversamente.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVA. Cabe ao contribuinte o ônus de
comprovar as alegações que oponha ao ato administrativo. Inadmissível a mera alegação
da existência de um direito.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
SIMPLES NACIONAL.
EXCLUSÃO DE OFÍCIO. CONSTITUIÇÃO POR
INTERPOSTA PESSOA. CABIMENTO. É cabível a exclusão de ofício da pessoa
jurídica optante pelo Simples quando se verificar que os sócios ou acionistas, ou o
titular, no caso de empresário individual, são interpostas pessoas.
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. DESCRIÇÃO DOS FATOS.
ENQUADRAMENTO LEGAL.
O cerceamento ao direito de defesa somente se caracteriza pela ação ou omissão por
parte da autoridade lançadora que impeça o sujeito passivo de conhecer os dados ou
fatos que, notoriamente, impossibilitem o exercício de sua defesa.
Não provada violação das disposições contidas no art. 142 do CTN, nem dos arts. 10 e
59 do Decreto no 70.235/72, não há que se falar em nulidade= quer do lançamento, quer
do procedimento fiscal que lhe deu origem.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. LEGITIMIDADE.
Constatado que na conduta da fiscalizada existem as condições previstas nos arts.71, 72
ou 73 da Lei no 4.502, de 1964, cabível a duplicação do percentual da multa de que trata
o inciso I do art.44 da Lei no 9.430/96 (com a nova redação do artigo dada pela Medida
Provisória no 351, de 22/01/2007, convertida na Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007).
Fl. 2466
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1101-001.308 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.723450/2013-11

Irresignada, a empresa apresenta recurso voluntário, com os seguintes
argumentos, idênticos em conteúdo àqueles trazidos junto à sua impugnação:
a) Nulidade da decisão de primeira instância por falta de motivação. Ausência de
análise dos argumentos expendidos pela Recorrente. Cerceamento do direito à
ampla defesa.
b) Razões que impõem a cassação do Ato Declaratório que procedeu a exclusão
da Recorrente do SIMPLES:
1. Fragilidade dos elementos narrados na representação fiscal que
fundamenta a exclusão do SIMPLES. Não constituição de pessoa jurídica
por interpostas pessoas. Não incidência do art. 29, IV, da Lei
Complementar No 123/2006.
2. Elementos Legais que impõem a anulação do procedimento que excluiu a
Recorrente do SIMPLES.
c) Razões que impõem o cancelamento dos autos de infração de IRPJ, CSLL,
PIS e COFINS.
1. Nulidade do auto de infração decorrente do vício no arbitramento.
2. Fatos equivocados utilizados para embasar os lançamentos ora
combatidos.
3. Nulidade do regime de arbitramento. Ausência de Processo Regular.
Ausência de Intimação da Recorrente para prestar esclarecimentos.
Descumprimento do art. 148 do CTN. Vício formal.
4. Necessidade de cancelamento da multa agravada. Inexistência de dolo por
parte da Recorrente.
Pugna, ao final, seja declarada a nulidade da decisão de primeira instância, a
nulidade do ato administrativo que excluiu a Recorrente do SIMPLES, bem como a nulidade do
arbitramento. Pugna seja cassado o ato de exclusão do SIMPLES e julgados improcedentes os
autos de infração.
Mais uma vez, a intimação do responsável solidário a respeito do acórdão da DRJ
mediante via postal se mostrou infrutífera (e-fls. 2385), tendo sido efetivada por edital (e-fls.
2386). Regularmente intimado, o responsável não apresentou recurso voluntário.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho, Relator.
Fl. 2467
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1101-001.308 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.723450/2013-11

1. Admissibilidade do recurso voluntário da empresa Canelinha Mineração e Comércio de
Areia Ltda.
1.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Quanto ao seu conhecimento, cumpre uma observação.
2.
De início, cumpre notar mais uma vez que a pessoa física apontada como
responsável solidário, o Sr. Mário Roberto Cavallazzi, não apresentou impugnação ao auto de
infração nem recurso voluntário contra a decisão da DRJ. De tal modo, é inviável o
conhecimento de qualquer matéria que diga respeito à configuração de sua sujeição passiva ou
especificamente quanto à sua responsabilidade tributária, eventualmente formulada pela pessoa
jurídica. Nesse sentido a Súmula Vinculante no 172 do CARF:
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui legitimidade
para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito tributário lançado.
3.
Tal observação se faz necessária na medida em que, como se verá a seguir,
a Recorrente aponta nulidade da autuação por falta de intimação do Sr. Mário Roberto Cavallazzi
no curso da fiscalização. Tal argumento será enfrentado tão somente na medida que diga respeito
à sujeição passiva da própria Recorrente ou possa impactar, em tese, na nulidade ou
improcedência do lançamento contra a pessoa jurídica na condição de contribuinte, mas não para
de qualquer modo afastar a imputação responsabilidade da pessoa física, haja a vista a não
apresentação de defesa no presente caso pelo Sr. Mário Roberto Cavallazzi.
4.
Assim, passa-se à análise do que consta no recurso voluntário.
2. Preliminar de nulidade da decisão recorrida.
5.
Inicialmente, formula a Recorrente preliminar de nulidade da decisão
recorrida (e-fls. 2392-2402) por suposto “cerceamento de seu direito de defesa, decorrente da
ausência de motivação da decisão de primeira instância”. Em síntese, sustenta a Recorrente que
o acórdão recorrido não apreciou os argumentos apresentados junto à manifestação de
inconformidade e impugnação.
6.
Da leitura dos argumentos suscitados pela Recorrente a título de suposta
nulidade da decisão, nota-se, na verdade, sua insurgência contra a conclusão a que chegou a
DRJ, mas não alguma demonstração de vício da decisão recorrida.
7.
Ao contrário. A decisão recorrida devidamente aprecia, de forma
individual e pormenorizada, a manifestação de inconformidade contra a exclusão do SIMPLES
Nacional, bem como a impugnação contra o lançamento. Para uma e outra, tece suas
considerações de forma apartada, à luz do que consta dos autos, notadamente da farta instrução
promovida no curso da fiscalização.
8.
Nota-se, ainda, que a DRJ enfrentou os argumentos suscitados pela
Recorrente, cotejando-os com os elementos constantes dos autos, concluindo que a Recorrente
não logrou, por meio da instrução probatória, afastar as conclusões a que chegou a fiscalização.
A título exemplificativo, veja-se o seguinte trecho da decisão recorrida, que demonstra o cotejo
efetuado pela instância de origem:
Fl. 2468
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1101-001.308 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.723450/2013-11

De acordo com o termo “REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA EXCLUSÃO DO
SIMPLES NACIONAL”, fls. 02/08, assim se manifestou a autoridade administrativa,
em síntese:
(...)
Em sua defesa, fls. 2047/2064, a manifestante procura desconstruir a tese da autoridade
fiscal que considerou a empresa como sendo constituída por interpostas pessoas,
contrapondo-se em todos os pontos que, no entendimento do autuante, caracterizariam a
constituição de empresa com interposta pessoa.
A título de exemplo, para se contrapor ao fato ao qual o Sr. Mário Roberto Cavallazzi
constou como representante da empresa Canelinha Mineração e Comércio de Areia Ltda
(documentos constantes às fls. 925 a 926, 1304 a 1305, 1659 a 1660), em negociações
com terceiros, firmando compromissos, a manifestante aduz que “o Sr. Mário Roberto
Cavallazzi arrendou a fazenda à Requerente, portanto estaria interessado nas transações
realizadas na sua propriedade”.
Em outro momento, a autoridade administrativa aduz que a movimentação financeira
demonstra a existência de confusão patrimonial entre a empresa Canelinha e o Sr. Mário
Roberto Cavallazzi, uma vez que contas pessoais do Sr. Mário e seus familiares foram
pagas com recursos da empresa. Contrapondo-se, a manifestante responde que “o Sr.
Mário Roberto Cavallazzi é o arrendador do imóvel onde se realiza a atividade
econômica. Sendo o arrendador, recebe por isto”. Em outro momento, aduz que “o Sr.
Mário Roberto Cavallazzi é o arrendador da propriedade, devendo receber por isso. Não
se trata de benefício econômico o fato da Requerente ter “despesas” com o Sr. Mário.
Trata-se de cumprimento de contrato de arrendamento, já o arrendatário (Requerente)
deve remunerar o arrendador”. Entretanto, não nega o fato, pelo contrário, justifica o
uso dos recursos financeiros da empresa para quitar despesas pessoais e familiares.
Importante ressaltar que não se questiona o fato de que o arrendamento gera recursos
financeiros ao proprietário, todavia, a entrada e saída de recursos de uma empresa deve
ser escriturada e suportada por documentos hábeis e idôneos.
Assim, na situação em análise, a manifestante ao se contrapor à imputação feita pela
fiscalização, embasada em documentos (contratos, depoimentos, extratos bancários,
notas fiscais..), deveria ter carreado aos autos, conjuntamente com as suas razões,
documentos hábeis e idôneos capazes de corroborar o alegado. Não foi o que aconteceu,
uma vez que a peça de defesa nada acrescenta além de argumentos, o que, por si só, não
são capazes de infirmar os fundamentos e, principalmente, os documentos que
sustentam que o Sr. Mário Roberto Cavallazzi é quem, de fato, representa a empresa
Canelinha Mineração e Comércio de Areia Ltda.
(...)
Assim, uma vez definido os contornos da lide, passa-se à sua análise.
Compulsando-se os autos, impende registrar que a exigência fiscal está alicerçada em
documentos (contratos, depoimentos, extratos bancários, notas fiscais..), conforme
relação exarada às folhas 2012.
Por seu turno, a peça de defesa, embora tenha se contraposto aos fundamentos da
autuação, utilizando páginas e páginas de argumentos, não carreou aos autos nenhum
elemento de prova capaz de confirmar suas alegações e infirmar as provas trazidas pela
autoridade fiscal. Diferentemente do que parece ser o entendimento da impugnante, a
atividade de “provar” não se limita a tão somente trazer argumentos, fazendo-se
necessário associá-los aos documentos que corroboram suas afirmações, assim como o
fez o agente fiscal.
9.
Como se vê, não há qualquer vício de fundamentação.
Fl. 2469
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1101-001.308 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.723450/2013-11

10.
A alegada nulidade constitui tão somente tentativa da Recorrente de
discutir o mérito da imputação com que se depara e denota apenas insatisfação com o resultado
da conclusão a que chegou a decisão recorrida.
11.
Recorde-se que o julgador não é obrigado a manifestar-se sobre toda e
qualquer alegação formulada pelas partes. Firmando sua convicção em elementos sólidos
suficientes a elucidar a matéria, com lastro documental, a DRJ devidamente fundamenta sua
decisão.
11.
Há de se observar, ainda, que não há nulidade sem prejuízo. No caso em
tela, a Recorrente não teve sua defesa impedida ou de qualquer forma mitigada. Tanto que
apresentou o recurso voluntário competente, atacando especificamente os fundamentos da
decisão recorrida.
12.
Assim, afasto a preliminar de nulidade do acórdão da DRJ.
3. Mérito.
3.1.
Ato de Exclusão do SIMPLES Nacional.
Da alegada nulidade do Ato de Exclusão da empresa do SIMPLES Nacional por falta
intimação para prestar esclarecimentos. (Tópico “Elementos Legais que impõem a anulação
do procedimento que excluiu a Recorrente do SIMPLES” do Recurso Voluntário)
13.
Passando ao mérito do recurso voluntário, inicialmente afirma a
Recorrente ter ocorrido nulidade no ato administrativo que a excluiu do SIMPLES, “ante o
manifesto defeito de forma do procedimento escolhido” (e-fl. 2413). Alega a Recorrente que “em
nenhum momento o Sr. Mário Cavallazzi – apontado como sujeito passivo solidário – foi
intimado para apresentar manifestação, defesa ou esclarecimentos nos autos”. Eis o que alega a
Recorrente:
“Da singela leitura do presente Processo Administrativo, percebe-se que em nenhum
momento o Sr. Mário Cavallazzi – tipificado como sujeito passivo solidário – foi
intimado para apresentar manifestação, defesa ou esclarecimentos nos autos.
Essa ausência viola os direitos da própria Recorrente, vez que, não tendo acesso
aos esclarecimentos que poderiam ter sido apresentados pelo Sr. Mário no curso
da fiscalização, não pode agora defender-se das infrações a ela atribuídas,
novamente em ofensa ao Contraditório e Ampla Defesa (...).”
14.
Sobre o ponto, cumpre frisar que, de acordo com a Súmula CARF 162, “o
direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de
impugnação ao lançamento”. A Súmula em questão fundamenta-se no fato de que a etapa
litigiosa – isto é, o processo administrativo propriamente dito – inicia-se tão somente com a
impugnação/manifestação de inconformidade, nos termos do art. 14 do Decreto 70.235/1972.
15.
No caso em tela, tanto a Recorrente, pessoa jurídica, quanto o Sr. Mário
Cavallazzi, responsável solidário, foram devidamente intimados do auto de infração e para
apresentar impugnação, nos termos do art. 23 do Decreto 70.235/1972. Frise-se que, nos termos
da Súmula CARF 173, a intimação por edital (caso do responsável solidário) é válida quando
demonstrada a frustração dos meios ordinários, como ocorrido no caso em tela.
Fl. 2470
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1101-001.308 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.723450/2013-11

16.
Importa ressaltar que o auto de infração foi lavrado por arbitramento, nos
termos do art. 530, II e III, do RIR/99, uma vez que a autoridade fiscal identificou vícios na
escrituração: falta de registro de fatos, vendas omitidas, não informação de aquisição de várias
unidades imobiliárias e registro não condizente com a realidade. Ainda, os livros contábeis e
fiscais não foram apresentados. Devidamente intimada, a Recorrente não esclareceu de forma
suficiente os fatos, ensejando o arbitramento. O procedimento adotado pelo Auditor encontra
guarida na legislação.
17.
O ato de exclusão do SIMPLES Nacional, por sua vez, foi oriundo da
aplicação do art. 29, IV, da LC 123/2006, pela hipótese de constituição de empresa por interposta
pessoa.
18.
Assim, entendo que o fato de o Sr. Mário Cavallazzi não ter sido intimado
no curso da fiscalização não implica em violação às normas processuais do PAT, uma vez que
tanto o auto de infração quanto o ato de exclusão do SIMPLES foram lavrados com observância
das formalidades aplicáveis.
19.
Ademais, para além da questão formal, o fato é que a falta de intimação
do Sr. Mário Cavallazzi tampouco implica em vício de natureza material no lançamento ou
no ato de exclusão do SIMPLES Nacional, uma vez que, no curso da fiscalização, foi
produzida farta instrução probatória, tendo o Auditor reunido elementos suficientes a
fundamentar hipóteses de lançamento e exclusão do SIMPLES, as quais inclusive serão objeto
de análise neste voto.
20.
Como bem consignou a DRJ, importa ressaltar que a fiscalização se
desenvolveu em face da Canelinha Mineração e Comércio de Areia Ltda., ora Recorrente, na
condição de contribuinte, cabendo tão somente a ela a prestação de informações quanto à
sua sujeição passiva, fatos geradores praticados, operações desenvolvidas, regularidade e
origem das informações constantes da escrituração contábil, etc.:
Quanto a alegação de cerceamento de defesa, em razão da fiscalização não ter intimado
o Sr. Mário Roberto Cavallazzi para prestar esclarecimento, convém registrar que a ação
fiscal se desenvolveu em desfavor da pessoa jurídica Canelinha Mineração e Comércio
de Areia Ltda. Desse modo, cabe a autuada e somente a ela a responsabilidade de
prestar todas as informações relativas a constituição da pessoa jurídica.
21.
Nem se diga que a Recorrente teve poucas oportunidades de esclarecer sua
atuação e a higidez de suas operações.
22.
A título exemplificativo, além do Termo de Início de Fiscalização, veja-se
os Termos 1 e 3:
a) Intimação Fiscal n. 1 (e-fl. 56), com intimação para esclarecimentos a respeito
dos instrumentos firmados com terceiros, sobre o arrendamento mercantil
firmado com o proprietário do terreno, o Sr. Mario Cavallazzi, sobre as
atividades de venda de areia, argila e arroz, bem como relativamente a
movimentações “extra-caixa” e escrituração contábil e fiscal;
b) Intimação Fiscal n. 3 (e-fl.77), com intimação para esclarecimentos a respeito
das movimentações financeiras, transferências de origem não identificada,
Fl. 2471
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1101-001.308 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.723450/2013-11

aquisições de imóveis e sua utilização, bem como informações quanto ao
instrumento de procuração que confere poderes para o Sr. Mario Cavallazzi,
uma vez constatado que seu nome consta como representante da empresa em
diversos documentos;
23.
Em especial, houve ainda a colhida de depoimentos pessoais das pessoas
físicas (e-fls. 95-99) formalmente responsáveis pela Recorrente, assim como pelas outras
empresas relacionadas aos fatos apurados. Dentre elas, o antigo sócio-administrador da
Recorrente, bem como sua atual sócia-administradora. Não há como cogitar de que o sócio-
administrador da pessoa jurídica não seja capaz de fornecer explicações suficientes quanto
às operações realizadas pela empresa.
24.
É, na verdade, bastante curiosa a alegação contida no recurso voluntário de
que a falta de acesso aos esclarecimentos que o Sr. Mário Cavallazzi “poderia ter apresentado”
impede a Recorrente de “defender-se das infrações a ela atribuídas”. Afinal, se o Sr. Mário é tão
somente uma espécie de parceiro comercial da Recorrente, como alegado na defesa, e não seu
“administrador de fato” como apontado no TVF, que esclarecimentos ele apresentaria a ponto de
socorrer a defesa da empresa, que os próprios sócios-administradores não poderiam apresentar?
25.
A preocupação da Recorrente com a devida intimação – no curso da
fiscalização! - da pessoa física com o qual alegadamente “não se confunde” e tem apenas uma
“relação comercial de arrendamento” denota mais um elemento que milita em favor da irregular
interposição de terceiros identificada pelo TVF, a qual encontra sólida evidência probatória,
como se verá a seguir.
26.
Portanto, não assiste razão à Recorrente quanto à nulidade do Ato de
Exclusão do SIMPLES Nacional, seja sob a ótica formal ou material.
27.
Rejeito, pois, tais alegações.
28.
Passa-se ao mérito do ato de exclusão do SIMPLES Nacional.
Da exclusão da empresa do SIMPLES Nacional. Interposição de terceiros. (Tópico
“Fragilidade dos elementos narrados na representação fiscal que fundamenta a exclusão do
SIMPLES. Não constituição de pessoa jurídica por interpostas pessoas. Não incidência do
art. 29, IV, da Lei Complementar No 123/2006” do Recurso Voluntário)
29.
A respeito do mérito da exclusão da Recorrente do SIMPLES Nacional,
importa ressaltar ser fundamentada no art. 29, IV, da LC 123/2006, conforme consta do Ato
Declaratório Executivo DRF/BLU no 77/2013 (e-fl. 191). Referido dispositivo legal tem a
seguinte redação:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
IV - a sua constituição ocorrer por interpostas pessoas;
30.
A tipificação da infração que gera a exclusão do regime é, pois, a de
constituir empresa do SIMPLES Nacional mediante interpostas pessoas.
Fl. 2472
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1101-001.308 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.723450/2013-11

31.
De início, destaco que – em meu entendimento – não são atos isolados que
atraem a conclusão de que há interposição de pessoas na constituição de empresas. Isto é: não se
conclui pela existência de interposta pessoa apenas por uma procuração concedida, por exemplo.
Ou isoladamente pelo vínculo familiar entre sócios. É o conjunto das evidências que permite a
conclusão de se estar diante de um ato simulado, com o intuito de encobrir o real administrador
da pessoa jurídica.
32.
Apenas a título exemplificativo:
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. UTILIZAÇÃO DE INTERPOSTAS
PESSOAS NA CONSTITUIÇÃO E FUNCIONAMENTO DE PESSOA
JURÍDICA. É cabível a exclusão do regime simplificado quando ficar
comprovada a utilização de interpostas pessoas na constituição de pessoa jurídica, de
modo a encobrir quem são os verdadeiros sócios administradores. (CARF -
33.
No caso em tela, a fiscalização encontrou diversos elementos indicativos
de que as pessoas que figuraram como sócios da Recorrente o eram apenas do ponto de vista
formal, caracterizando-se como “interpostas pessoas”.
34.
Vejamos os principais achados da fiscalização nesse sentido, que constam
da Representação Fiscal para Exclusão do SIMPLES Nacional (e-fls. 2-8).
A pessoa jurídica em pauta foi constituída por instrumento formalizado em 05 de
julho de 2006, com capital subscrito e integralizado no valor de R$ 10.000,00 (dez mil
reais) e quadro societário composto por LUIZ CARLOS HILLESHEIM e
LEANDRA MARIA BATTISTI, participação de 99% e 1%, respectivamente.
Ulteriormente, precisamente em 12 de maio de 2011, foi promovida a primeira e única
alteração contratual, mediante a qual se retirou da sociedade o sócio fundador Luiz
Carlos e ingressou a sócia estrangeira SITILOX SOCIEDADE ANÔNIMA, com sede
em Montevideu-Uruguai, esta representada pelo próprio Luiz Carlos Hillesheim, então
alienante das quotas do capital social.
Sobejam, e são escancarados, os fatos que denotam a interposição de pessoas no quadro
societário da empresa na berlinda, consoante passamos a demonstrar, de forma sucinta,
considerando que abordagem mais circunstanciada será realizada por ocasião do
encerramento do procedimento fiscal.
Releva destacar, de pronto, o cenário evidenciado nas incursões realizadas, tanto nos
procedimentos iniciais como no decorrer das investigações, abrangendo contatos com
terceiros, de alguma forma relacionados com a pessoa jurídica em epígrafe, bem como
com populares que a circundam. As informações/declarações advindas convergem
sempre para o nome do Sr. Mário Roberto Cavallazzi, apontado como verdadeiro
responsável da Fazenda Vitória e da empresa Canelinha Mineração e Comércio de
Areia Ltda.
As verificações realizadas junto à empresa, sob qualquer viés de análise, confirmam o
quadro delatado por terceiros. Sob o enfoque do quadro societário, por exemplo, a
aparência dada mais parece uma história de ficção do que algo factível no mundo real,
notadamente no ramo empresarial. Consoante retratam os “Termo de Depoimento” em
anexo, os sócios fundadores receberam proposição para constituir a empresa,
mesmo sem ter qualquer experiência no ramo a ser explorado. Esse fato por si só,
até para o mais incauto observador, gera desconfiança, considerando que foge à
normalidade do concorrido mundo empresarial. Ninguém abdica de atividade
econômica dessa forma, conferindo-a a pessoas sem qualquer experiência no ramo.
Todavia, o contexto em que surgiu a pessoa jurídica, esclarece os seus propósitos.
Fl. 2473
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1101-001.308 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.723450/2013-11

Advindo à proposição do ex-empregador, de forma direta ou indireta, quem
também é o proprietário do imóvel onde se realiza a atividade econômica atribuída
à empresa, na qual exerce efetiva ingerência e ainda aufere os seus louros,
dessume-se, facilmente, que os componentes do quadro societário são interpostas
pessoas.
Na forma das informações prestadas pelos sócios fundadores, antes de se tornarem
os sócios da pessoa jurídica em questão, laboraram na empresa Santa Catarina
Agroindustrial, do ramo de laticínios. Na forma do cadastro no CNPJ, extrato em
anexo, a aludida pessoa jurídica registra como sócios GERALDO RIBEIRO VIEIRA e
LUISA WENDHAUSEN CAVALLAZZI GENTIL, esta filha do Sr. Mário Roberto
Cavallazzi. É consabido que a este efetivamente pertence à participação da sócia Luisa,
quem apenas empresta o seu nome.
Os interpostos sócios têm outras vinculações com o Sr. Mário Roberto Cavallazzi,
fatos inclusive omitidos em seus depoimentos, notadamente quando inquiridos a
declarar o histórico das suas atividades profissionais. Não mencionam que o
acompanharam, na condição de pessoas de confiança, quando o mesmo foi
guindado à função de Secretário de Turismo, no município de Florianópolis. Este
fato demonstra a vinculação dos mesmos, bem como denota que os interpostos sócios
são escudeiros fiéis do Sr. Mário Roberto Cavallazzi.
Fato mais inusitado ainda se observa por ocasião da implementação da Primeira
Alteração Contratual, quando se retirou o sócio majoritário, com 99% das quotas, e
ingressou a sociedade estrangeira SITILOX. As circunstâncias da transação seriam
cômicas não fosse o propósito abominável que a move. Foge à normalidade e ao
racional a negociação nos moldes declarados, consoante informações dos sócios
fundadores reduzidas a termo. Na forma desses atos, a negociação teria sido
realizada na cidade de Montevidéu, com pessoa que o sócio alienante conheceu
naquela ocasião, chamada Alejandro Secco. O aludido representante da sociedade
estrangeira adquirente das quotas não figura no quadro desta, consoante evidencia o
documento de constituição em anexo, carreado da JUCESC, como não existe outro
documento conferindo poderes de representação para o mesmo. O representante da
sócia estrangeira aqui no Brasil é o próprio sócio retirante, condição na qual,
segundo declara, não mantém contatos regulares com os responsáveis estrangeiros,
que sequer teriam sido informados do procedimento de fiscalização em curso.
Ademais, a sócia fundadora remanescente não conhece os acionistas/responsáveis
da empresa que detém 99% da sociedade em que participa, da qual inclusive é a
administradora. Essas circunstâncias, dentre inúmeras outras que poderiam ser
enumeradas, infirmam a transação com a sociedade estrangeira, que seguramente é
daquelas empresas de papel, facilmente constituídas no país vizinho, conforme é de
amplo conhecimento da Administração Tributária.
No campo da consecução da atividade econômica propriamente dita também se
observam inúmeras incongruências que infirmam a aparência que pretendem dar. Neste
contexto releva destacar aspectos do instrumento intitulado “Contrato de
Arrendamento de Imóvel Rural Para fins de Exploração Mineral”, em anexo,
firmado entre Mário Roberto Cavallazzi e a empresa na berlinda, na condição de
arrendador e arrendatária, respectivamente. Além do valor de contraprestação
apenas simbólico que ostenta, considerando o potencial econômico do imóvel
arrendado, há outras evidências que denotam a artificialidade do mesmo. À guisa de
ilustração destaca-se a sobreposição com o objeto de outro contrato de arrendamento,
firmado com Tarcísio Pamplona, em 15 de agosto de 2005, instrumento também em
anexo. Ou seja, o mesmo imóvel encontra-se arrendado duas vezes, sem que isso
seja objeto de controvérsias entre as partes envolvidas. Em situação normal de
contratação, o fato certamente ensejaria conflitos de interesse.
Outro aspecto diz respeito à sucessão observada na exploração da atividade. A
empresa Canelinha Mineração, a despeito de formalmente ainda ser a arrendatária do
Fl. 2474
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1101-001.308 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.723450/2013-11

imóvel em questão, não explora mais a atividade mineraria, sendo sucedida pela
empresa MLR Mineração e Comércio de Areia Ltda, num cenário também
absolutamente irreal. À mercê de qualquer instrumento formal, e sem implicações
de ordem econômica e financeira em face da sucessão, essa nova empresa explora o
ramo outrora atribuído à Canelinha Mineração, e ainda detentora, sob o aspecto
formal que fazem transparecer, da posse do imóvel onde se explora a atividade.
Essa nova empresa apresenta, aliás, a mesma configuração da que está sucedendo,
notadamente no que concerne à prática da interposição de pessoas. O quadro societário
é composto pela Bruna Barcia Ramos e Louise Barcia Ramos, sendo que ambas
trabalhavam, outrora, para a empresa Canelinha Mineração. Já a sócia
administradora desta, Sra. Leandra Maria Battisti, hodiernamente trabalha junto
à empresa MLR, mesmo sem ter vínculo formal com esta, e desempenhando as
mesmas funções que exercia naquela. Todo esse cenário denota, mais uma vez, a
artificialidade do contrato de arrendamento do imóvel onde se processa a atividade
mineraria. Alterações dessa ordem na consecução da atividade, em condições normais
de mercado, certamente demandariam a formalização de instrumentos no sentido de
estabelecer os direitos e obrigações inerentes ao fato. Somente pseudo sucessões, que
dissimulam o verdadeiro titular/responsável, explicam a forma que fazem transparecer,
onde encerra-se a atividade de uma e outra surge em seu lugar, sem descontinuidade,
inclusive no que concerne à liquidação de parcelas de unidades imobiliárias adquiridas.
No campo fático material as provas são abundantes e incontroversas, dispensando
abordagem mais circunstanciada. Referência aos principais elementos coligidos
delineiam à prática da interposição de forma claro-evidente, a exemplo de documentos
exibidos em atendimento a exigências fiscais formalizadas em desfavor do próprio
contribuinte sob investigação, bem como de assentos e/ou informações carreados de
terceiros.
Atinente a elementos advindos de exigências lavradas contra a empresa fiscalizada
releva destacar documentos exibidos a propósito de justificar a não apresentação de
assentos da escrituração, consistentes em Boletins de Ocorrência e outros atos
produzidos em sede de procedimentos policiais, que se encontram em anexo.
No que concerne ao Boletim de Ocorrência registrado em 26/04/2011, comunicando
furto em comércio, precisamente na empresa em pauta, a sua leitura dá a sensação de
que o evento ocorreu no domicílio do Sr. Mário Roberto Cavallazzi, ante aos assentos
referidos como furtados. No âmbito das providências policiais advindas da
comunicação em questão, a se destacar o TERMO DE DEPOIMENTO de Atílio
Mario Muraro, o qual declara que “trabalha na empresa Terra Mater mas presta
serviço no porto de areia Canelinha Mineração, pertencente a Mario Cavalazi; ...
que lá chegando constataram que as salas do prédio estavam com a mobília e papéis
revirados e segundo o gerente Luiz Carlos Hillesheim, os meliantes tinham a chave da
porta e furtaram somente documentos da empresa;” (grifos nossos). Destarte,
funcionário que desempenha suas funções junto à empresa Canelinha Mineração
atribui a propriedade da mesma ao Sr. Mário e reconhece o sócio de direito apenas
como gerente. Aliás, o próprio Luiz Carlos, a despeito de figurar formalmente no
quadro societário, informa as autoridades policiais ser vendedor, a exemplo do que
consigna o aludido Boletim de Ocorrência, bem como o Termo de Declaração
produzido na sua oitiva.
Já do Boletim de Ocorrência registrado em 27/09/2012, comunicando “Ameaça contra
homem, Ameaça contra mulher, Invasão de Propriedade”, mais uma vez aflora a figura
do verdadeiro responsável, com a sua presença física inequivocamente registrada, na
condição de Comunicante-Vítima do evento.
Ainda na seara de elementos advindos da empresa sob fiscalização, releva destacar
aspectos configurados no âmbito da movimentação bancária. Mediante a Intimação
Fiscal n° 01, bem como pela Intimação Fiscal n° 03, demandou-se, dentre outras
matérias, o esclarecimento de transações financeiras realizadas por intermédio de conta
Fl. 2475
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1101-001.308 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.723450/2013-11

corrente da empresa. As respostas advindas não deixam margem para qualquer dúvida
acerca da vinculação do Sr. Mário com a empresa em questão, a ponto de haver
confusão entre sua pessoa física e pessoa jurídica na berlinda. Informam, inclusive, sem
qualquer escrúpulo, que “... em virtude de o Sr. Mario ter seus bens e recursos
financeiros indisponibilizados por decisão judicial, e sendo ele um provedor
familiar, utilizou-se da conta bancária da empresa Canelinha Mineração...”.
Destarte, além da caracterização do sócio de fato, resta desnudado um dos reais
propósitos da interposição.
Na seara de elementos coligidos de terceiros, releva destacar, em primeiro plano,
documentos formalizados por ocasião da celebração de negociações. Em diversas
oportunidades, mesmo sem possuir instrumento de procuração, quem assina pela
empresa Canelinha Mineração é o Sr. Mário Roberto Cavallazzi, a exemplo dos
documentos a seguir referidos, que se encontram em anexo:
 Carreados da empresa Brava Beach Empreendimentos Ltda: “TERMO DE
RESPONSABILIDADE”, datado de 07 de dezembro de 2011; “Contrato Particular de
Promessa de Compra e Venda de Imóvel e Respectiva Fração Ideal de Terreno”, datado
de 09 de janeiro de 2012; “Distrato de Contrato Particular de Compra e Venda de
Imóvel e Respectiva Fração Ideal de Terreno”.
 Carreado do contribuinte Nivaldo Santos: Documento intitulado “CESSÃO DE
CRÉDITO”, datado de 19 de janeiro de 2012, firmado no âmbito da negociação que
envolve a empresa Canelinha Mineração.
 Carreados da empresa Supertex Concreto Ltda: 2 (dois) instrumentos intitulados
“CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM, COM
FORNECIMENTO DE CONCRETO USINADO E OUTRAS AVENÇAS”, ambos
datados de 28 de novembro de 2011, referentes as obras Reserva Aroeira e Reserva
Corais, do empreendimento Brava Beach; documento intitulado “TERMO DE
RESPONSABILIDADE”, datado de 07 de dezembro de 2011, subscrito por Mário
Roberto Cavallazzi, e que se reporta aos instrumentos antes citados.
Tais fatos demonstram, cabalmente, quem é o verdadeiro proprietário da pessoa
jurídica em questão. Em negociações relevantes, mesmo sem figurar no quadro
societário da empresa Canelinha Mineração, o Sr. Mário Roberto Cavallazzi
efetivamente a representa, sem objeções das partes envolvidas, certamente por que
o consideram como pertencem, a exemplo das unidades imobiliárias adquiridas no
bojo dos documentos suso referidos, dentre outras, e que, registre-se, sequer
constam na escrita comercial da empresa adquirente.
Ainda no campo dos elementos coligidos de terceiros, merecem serem referidos
documentos produzidos na oitiva de parceiro na exploração da atividade minerária e de
cliente, a propósito de reduzir a termo informações prestadas. Na forma do Termo de
Depoimento lavrado no curso do procedimento de diligência instaurado em
desfavor da empresa J J Vieira Cia Ltda, bem como da empresa Vitalle
Construtora e Incorporadora Ltda, atos em anexo, o Sr. Mário Roberto Cavallazzi
é quem, de fato, representa a empresa Canelinha Mineração e Comércio de Areia
Ltda.
Por fim, no contexto que se está demonstrando, não se pode deixar de referir evidências
relacionadas aos interpostos sócios, no caso pessoas físicas. Os procedimentos
empreendidos denotam, claramente, que os mesmos desempenham funções apenas
operacionais, notadamente nas áreas de vendas e administrativas, sem poder de decisão
nas matérias relevantes inerentes ao ramo de atividade, a exemplo dos contratos de
parceria firmados e unidades imobiliárias adquiridas. À luz de documentos e
informações carreados, como a resposta ao item 1 da Intimação Fiscal n° 01 e os
“Termo de Depoimento”, documentos em anexo, observa-se que desconhecem
assuntos elementares, como as parcerias efetivamente firmadas na exploração da
Fl. 2476
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1101-001.308 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.723450/2013-11

atividade e os pagamentos realizados no âmbito de unidades imobiliárias
adquiridas.
Os fatos delineados e suso expendidos denotam, claramente, a utilização de interpostas
pessoas no quadro societário da empresa em pauta. Tal prática, em conformidade à
norma positivada no artigo 29, inciso IV, da Lei Complementar n° 123/2006, configura
hipótese de exclusão do Simples Nacional.
Em compasso com o disposto no parágrafo 1°, do aludido dispositivo legal, e
considerando que a hipótese ensejadora já se observa no marco inicial do procedimento
fiscal, a exclusão deve produzir efeitos a partir de 01/01/2010, com impedimento à
opção pelo regime diferenciado e favorecido pelos próximos 3 (três) anos-calendário
seguintes.
Diante do exposto, propomos que, com fundamento no artigo 29, inciso IV, da Lei
Complementar n° 123/2006, seja providenciada a exclusão do Simples Nacional da
empresa Canelinha Mineração e Comércio de Areia Ltda, CNPJ 08.157.631/0001-20,
com efeitos a partir de 01/01/2010 e impedimento à opção pelos próximos 3 (três)
anoscalendário seguintes.
35.
Como se nota, há diversos elementos que convergem para a constatação de
que os sócios LUIZ CARLOS HILLESHEIM, LEANDRA MARIA BATTISTI e,
posteriormente SITILOX SOCIEDADE ANÔNIMA, são, na verdade, interpostas pessoas,
figurando apenas formalmente como sócios da Recorrente, ao passo que o Sr. Mario Cavallazzi é
o administrador de fato.
36.
Destaco, em especial, os seguintes pontos, a meu ver mais relevantes, mas
que não deixam de se somar aos demais fatos levantados pela autuação:
a) A empresa Recorrente foi constituída por pessoas sem experiência no ramo, a
partir de “proposição” do Sr. Mario Cavallazzi, proprietário do imóvel em que
funciona a atividade da empresa e com o qual os sócios têm outros vínculos
profissionais;
b) A alteração da composição societária da Recorrente se deu em contexto no
qual o sócio retirante e a sócia-administradora remanescente não conheciam os
adquirentes, proprietários da empresa estrangeira. O sócio retirante permanece
como representante da pessoa jurídica estrangeira, cujos sócios não conhece;
c) Termos de Depoimento, processos judiciais e boletins de ocorrência denotam
que o Sr. Mario Cavallazzi é o proprietário de fato da empresa Recorrente,
assim apontado por diferentes fontes e em mais de uma ocasião;
d) O Sr. Mario Cavallazzi atuou como representante da empresa em aquisições
de imóveis e negócios operacionais da pessoa jurídica perante terceiros,
mesmo sem procuração para tanto;
e) E, principalmente, pelo fato de que a própria Recorrente esclareceu, a respeito
do uso da conta bancária da pessoa jurídica pelo Sr. Mario Cavallazzi, que tal
fato se deu “em virtude de o Sr. Mario Cavallazzi ter seus bens e recursos
financeiros indisponibilizados por decisão judicial”.
Fl. 2477
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1101-001.308 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.723450/2013-11

37.
Sobre tais constatações, a Recorrente se limita a alegar que seriam
“conclusões e presunções meramente pessoais e sem provas”. Em síntese, defende que o Sr.
Mario Cavallazzi arrendou a fazenda à empresa ora Recorrente e, por isso, detém com ela uma
relação meramente comercial. Baseia-se no Contrato de Arrendamento constante dos autos.
38.
À luz do que consta nos autos, as alegações da Recorrente são
absolutamente insuficientes para afastar a conclusão a que chegou a fiscalização, esta baseada
em um sólido trabalho de investigação e coleta de informações, através de documentos e
depoimentos, que demonstrou a interposição de pessoas na empresa ora Recorrente.
39.
A farta instrução probatória é, na verdade, incompatível com a versão
apresentada pela Recorrente, de simples relação comercial de arrendatário/arrendador com o Sr.
Mario Cavallazzi. O livre uso de recursos da empresa, bem como a sua ampla representação
pública e comercial pelo Sr. Mario Cavallazzi afastam a relação de mero arrendamento.
40.
Reitero, mais uma vez, que a Recorrente foi intimada em mais de uma
oportunidade para prestar esclarecimentos quanto a todos os fatos apurados, não tendo trazido
suficiente justificativa, para além de seu inconformismo.
41.
Assim, rejeito a alegação da Recorrente quanto ao mérito da sua exclusão
do SIMPLES Nacional.

3.2.
Auto de infração de IRPJ lançado por arbitramento.
Da alegada nulidade do auto de infração.
42.
A respeito do auto de infração, inicialmente a Recorrente formula alegação
de nulidade por vício no seu procedimento, em face da suposta “ausência de processo regular”,
decorrente da falta de intimação para prestar esclarecimentos. Trata-se, basicamente, da mesma
arguição empreendida quanto ao ato de exclusão do SIMPLES, no sentido de que o Sr. Mario
Cavallazzi e a empresa não foram intimados a prestar esclarecimentos.
43.
Neste ponto, faço referência à fundamentação acima exposta, quanto à
inexistência de nulidade, seja de cunho formal ou material. Portanto, não há que se falar em
nulidade do auto de infração por tais razões.
Do lançamento por arbitramento.
44.
No que diz respeito ao crédito tributário propriamente dito, cumpre reiterar
que o lançamento foi feito por arbitramento, uma vez que, nos termos do art. 530, II e III, do
RIR/99, foi constatada, pela fiscalização, a deficiência da escrituração e a falta de documentação
suficiente a possibilitar o lançamento regular de ofício, impondo o arbitramento.
45.
A justificativa para a adoção do arbitramento encontra-se claramente
delineada no TVF:
Neste cenário, no ano-calendário de 2010, resta desautorizada a opção pelo Simples
Nacional, sujeitando-o às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas,
Fl. 2478
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1101-001.308 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.723450/2013-11

consoante rege o artigo 32 da Lei Complementar n° 123/2006. Em conformidade com o
disposto no § 2° do aludido dispositivo, nessas circunstâncias, o sujeito passivo pode
optar pelo recolhimento do imposto de renda e da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido na forma do lucro presumido, lucro real trimestral ou anual. Não obstante, no
presente caso, os requisitos desses regimes não podem ser atendidos, restando a
sistemática de apuração do lucro arbitrado. Diante da escrita absolutamente
deficiente que mantém, aliado a falta da documentação de lastro, a adoção do
regime do lucro real ou do lucro presumido resta inviabilizado.
No âmbito da escrita deficiente, releva destacar alguns aspectos que assim o
demonstram, cabalmente. Primeiramente, a falta do registro de fatos, seguramente a
maior parte, considerando que apenas uma ínfima parte das operações de venda
encontram-se escrituradas, conforme adiante será demonstrado. Afora as operações
de venda omitidas, a escrita também não faz qualquer referência a diversas
unidades imobiliárias efetivamente adquiridas, a exemplo dos instrumentos que
constam às fls. 916 a 924, 1302 a 1303 e 1501 a 1503, que não se encontram
refletidos na escrita comercial, consoante evidenciam as demonstrações contábeis
acostadas às fls. 736 a 748. Segundo, em face da inconsistência dos registros realizados.
Não bastasse a ausência de lançamentos, os efetivados não se conformam, via de regra,
com o fato verdadeiro, a exemplo das operações bancárias questionadas através de itens
da Intimação Fiscal N° 01 e Intimação Fiscal N° 03. Compulsando as respostas
apresentadas, constantes às fls. 272 a 513, com os lançamentos contábeis
processados, evidenciados no extrato da escrita constante às fls. 629 a 709,
abrangendo as contas de Caixa e Banco, do ano-calendário de 2010, as
inconsistências restam demonstradas. Dos registros consignados na escrita,
notadamente no que concerne à movimentação financeira, os que representam os fatos
fidedignamente constituem exceção. Aliás, a sistemática de contabilização utilizada na
representação da movimentação bancária, consignando como contrapartida a conta
“Caixa” em operações de natureza extra-caixa, já é por demais conhecida do fisco, e
usualmente encerra o propósito de ocultar a derradeira transação. No presente caso é
exatamente o que se observa, considerando que toda a movimentação atribuída ao Sr.
Mário Roberto Cavallazzi, não está representada na escrita comercial, dentre inúmeros
outros fatos. Assim, além da deficiência da escrita, resta caracterizada a participação do
profissional da área contábil na prática dos ilícitos. A sistemática de contabilização
utilizada seguramente não se amolda aos ensinamentos da academia, representando ação
deliberada no sentido de ocultar os fatos verdadeiros e ludibriar terceiros, notadamente a
Administração Tributária.
Acerca da falta de documentos, a despeito dos Boletins de Ocorrência apresentados com
o fito de justificar a não apresentação (fls. 251 a 271), os mesmos não a elidem. O
Boletim de Ocorrência datado de 26/04/2011 (fls. 253 a 254) especifica vários assentos
furtados, inobstante não há notícia do cumprimento do disposto no artigo 264, 1°, do
RIR/99. Assim, sem entrar no mérito da inusitada ocorrência (furto seletivo, apenas de
documentos, sem arrombamento), os requisitos da legislação tributária não foram
cumpridos. Já o Boletim de Ocorrência registrado em 27/09/2012 (fls. 251 a 252),
contempla a comunicação de “Ameaça contra homem, Ameaça contra mulher, Invasão
de Propriedade”, sem qualquer referência a documentos.
Destarte, os aludidos Boletins de Ocorrência não elidem a apresentação dos assentos
requisitados, mesmo porque não se observou nenhuma providência por parte do
contribuinte no sentido de promover à reconstituição da escrituração.
Nesse panorama, no ano-calendário de 2010, em conformidade com o disposto no artigo
530, incisos II e III, a determinação da base imputável do imposto de renda da pessoa
jurídica rege-se pelas normas do lucro arbitrado.
Já nos anos de 2011 e 2012 o contribuinte se enquadrou no regime do lucro presumido,
não obstante em face da configuração das mesmas circunstâncias suso declinadas,
notadamente no que concerne às deficiências da escrita apresentada e a falta de
Fl. 2479
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1101-001.308 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.723450/2013-11

documentos, a utilização do mesmo também resta desautorizada. O descumprimento de
requisitos para o enquadramento no regime do lucro presumido é flagrante, em especial
os estabelecidos no artigo 527, incisos I e III, do RIR/99.

Destarte, nos anos-calendário de 2011 e 2012, também em conformidade com o
disposto no artigo 530, incisos II e III, aplica-se o regime de tributação do lucro
arbitrado.
46.
Diante da falta de escrituração confiável, o arbitramento foi feito com base
nas informações comerciais obtidas durante o curso da fiscalização, esclarecendo o auditor fiscal
o procedimento adotado.
47.
Sobre o tema, a Recorrente alega, em síntese:
a) “A inclusão na base de cálculo da CSLL de valores que não podem ser
admitidos como Receita da Impugnante”, pois o lançamento teria deixado de
segregar “os valores da areia extraída de acordo com os percentuais previstos
nos contratos em análise, tampouco intimou a Impugnante para prestar
esclarecimentos neste sentido ou exercer a ampla defesa e o contraditório”,
fazendo referência aos percentuais de rateio da areia e à reserva técnica e
recuperação ambiental;
b) “A incongruência dos dados utilizados pelo Fiscal para determinar a suposta
receita omitida pela Impugnante”, uma vez que teria a fiscalização “ignorou
que os dados apresentados, relativos ao m3 de areia produzida e carregada,
não necessariamente referem-se a m3 de areia vendida (...), deixando também
de intimar a Impugnante para prestar esclarecimentos”;
c) “O preço unitário utilizado pelo Fiscal para atribuir ao m3 de areia se
distancia do valor intermediário dentre os praticados pela Impugnante”;
d) “A incompatibilidade entre as receitas trimestrais atribuídas à Impugnante
nos anos de 2010, 2011, até junho de 2012 em comparação com as receitas
atribuídas de junho até dezembro de 2012”;
48.
Sobre tais justificativas, destaco em primeiro lugar que, como já apontado,
a Recorrente foi devidamente intimada, em mais de uma ocasião, no curso da fiscalização, para
prestar esclarecimentos quanto às suas operações. A incapacidade da pessoa jurídica ou dos seus
sócios-administradores de esclarecer de forma suficiente as circunstâncias apontadas não afasta –
ao contrário, justifica – a legalidade do arbitramento realizado.
49.
Em segundo lugar, observe-se que o conceito de lançamento por
arbitramento visa justamente recompor – a partir de comparações e aproximações – o que seria a
base tributável que, por alguma razão, não pode ser precisamente identificada. É óbvio e
decorrente da própria natureza do arbitramento que ele não corresponda precisamente à base
tributável que poderia ter sido eventualmente apurada, caso as circunstâncias fáticas tivessem
possibilitado o lançamento regular.
50.
Em outras palavras, o arbitramento decorre justamente da impossibilidade
de apuração precisa do valor, e, por isso, é substitutivo ao lançamento de ofício. No caso em tela,
Fl. 2480
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1101-001.308 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.723450/2013-11

justamente pela imprestabilidade da escrituração, pelas omissões e pela incoerência da escrita
contábil, é que a fiscalização teve de efetuar o lançamento por arbitramento.
51.
Destaco, ainda, que a metodologia adotada pela fiscalização é coerente
com as informações obtidas no curso da fiscalização.
52.
Nesse ponto, veja-se que, no tópico do crédito tributário lançado, o auto de
infração tem quatro “componentes”.
53.
O primeiro componente é relativo à RECEITA TRIBUTADA/DECLARADA.
54.
Para o ano de 2010, quando a empresa adotou a sistemática do SIMPLES,
a fiscalização constatou que, em virtude da exclusão do regime do SIMPLES Nacional, o IRPJ
deveria ser arbitrado, aplicando-se o percentual de 9,6% da receita, nos termos do art. 532 do
RIR/99. Ainda, constatou-se que o contribuinte nada declarou nem recolheu a título de IRPJ em
todo aquele ano-calendário. Assim, não havia o que deduzir:
No ano-calendário de 2010 o contribuinte ofereceu à tributação as receitas escrituradas
pela sistemática do Simples Nacional. Não obstante, consoante suso demonstrado,
incorreu em hipótese que motivou a sua exclusão desse regime simplificado de
tributação. Em decorrência as receitas escrituradas subsumem-se a regras
diferentes de determinação do imposto de renda da pessoa jurídica, no caso pelo
lucro arbitrado, configurando infração à legislação tributária, notadamente em
face da caracterização de crédito tributário efetivamente não adimplido.
(...)
Destarte, as receitas suso indicadas subsumem-se às normas de apuração do
Lucro Arbitrado, na condição de receita bruta conhecida. Sobre esta incide o
percentual de 9,6%, constituindo o resultado base imputável do imposto de renda
da pessoa jurídica. O imposto decorrente dessa base, subtraído o valor pago através do
Simples Nacional, configura crédito tributário não adimplido, destarte, suscetível ao
lançamento de ofício. Todavia, na forma sintetizada no quadro a seguir, pela sistemática
do Simples Nacional, a título de IRPJ, efetivamente nada foi recolhido, de forma que
inexiste valor a ser deduzido no âmbito do IRPJ.
55.
Para os anos de 2011 e 2012, a empresa já apurava IRPJ sob o lucro
presumido, de tal forma que o lucro arbitrado igualmente foi atribuído à proporção de 9,6% da
receita declarada:
No mesmo sentido das circunstâncias declinadas no subitem precedente, nos anos-
calendário de 2011 e 2012, em face da alteração do regime de tributação, desta feita do
Lucro Presumido para o Lucro Arbitrado, acerca das receitas escrituradas/declaradas
também resta caracterizada violação à legislação do imposto de renda, considerando
que o crédito tributário adimplido através do regime adotado pelo sujeito passivo
ficou aquém do determinado pela fiscalização, em compasso com as normas do
lucro arbitrado.
(...)
Destarte, as receitas suso indicadas subsumem-se às normas de apuração do Lucro
Arbitrado, na condição de receita bruta conhecida. Sobre esta incide o percentual de
9,6%, constituindo o resultado base imputável do imposto de renda da pessoa jurídica.
Fl. 2481
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1101-001.308 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.723450/2013-11

O imposto decorrente dessa base, subtraído o valor apurado pelo sujeito passivo no
regime do Lucro Presumido, configura crédito tributário não adimplido, destarte,
suscetível ao lançamento de ofício.
56.
O segundo componente do lançamento, por sua vez, é relativo à
OMISSÃO DE RECEITA DETERMINADA COM BASE NAS SAÍDAS DE AREIA.
57.
Para este item, a fiscalização baseou-se em informações obtidas junto a
terceiros, notadamente as empresas Aurora Comércio de Argilas EIRELI, Terra Matter
Participações e Empreendimentos Ltda. e J J Vieira & Cia, com quem a Recorrente firmou
contratos de parceria.
58.
Do cotejo das informações fornecidas por essas empresas, verificou-se sua
coerência e, com isso, procedeu-se à consideração do volume de areia vendido, bem como de um
valor intermediário por m3:
Os dados coligidos pelos referidos documentos retratam fidedignamente à
produção/saída efetiva de areia, considerando que as informações dos detentores
dos títulos e dos extratores são convergentes, ressalvadas algumas variações
insignificantes.
Na forma dos mesmos, tomando por base às informações apresentadas pelas empresas
detentoras dos títulos (AURORA COM. ARG. e TERRA MATER), resta evidenciado,
por extrator, que a empresa Canelinha Mineração promoveu saídas mensais de areia nos
volumes a seguir demonstrados:
(...)
À luz desses dados vislumbra-se o faturamento em potencial, que dista da receita
escriturada/declarada. O resultado da multiplicação dos volumes que efetivamente
saíram, indicados no quadro acima, por preço unitário de venda, delineia a receita
auferida na atividade. Adotando-se por preço unitário do m3 de areia o valor de R$
22,00, que representa valor apenas intermediário dentre os praticados no período, a
receita perfaz os montantes mensais a seguir determinados:
(...)
Releva esclarecer que o preço unitário utilizado (R$ 22,00) representa valor apenas
intermediário dentre os expressos em instrumentos formais de negociação coligidos
de terceiros, especificadamente os acostados às fls. 925 a 926, 1302 a 1303 e 1501 a
1503. A única nota fiscal apresentada pelo sujeito passivo, com imagem às fls. 526,
consigna o preço unitário de R$ 34,00, fato que denota mensuração bastante
conservadora por parte da fiscalização.
Ainda na seara dessa mensuração, releva anotar que, diante da ausência das notas fiscais
emitidas nas saídas/vendas, consiste na determinação possível, uma vez que
levantamento mais circunstanciado, do tipo físico-escritural, resta absolutamente
inviabilizado.
(...)
Destarte, a receita omitida apurada configura violação às normas de incidência do
imposto de renda, ensejando à constituição do crédito tributário correspondente pelas
regras do lançamento de ofício. Em face do regime de apuração em que está
enquadrado nos períodos de apuração em pauta (lucro arbitrado), sobre as
omissões mensuradas incide o percentual de 9,6%, constituindo o resultado base
imputável do imposto de renda da pessoa jurídica
Fl. 2482
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1101-001.308 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.723450/2013-11

59.
Nesse item, destaco, por ter sido ponto de grande insurgência da
Recorrente, que o valor de R$22,00 por m3 consta expressamente de um dos contratos firmados
pela própria Recorrente, como bem destacado pela fiscalização:

60.
Há, ainda, contrato com valor superior (fl. 1501-1503), de forma que a
utilização de tal parâmetro encontra suficiente lastro probatório e denota ainda certa cautela da
autuação.
61.
O terceiro tópico do lançamento diz respeito à OMISSÃO DE RECEITA
DETERMINADA COM BASE EM RECEBIMENTOS EFETIVOS.
62.
Neste item, a fiscalização verificou que, a partir de junho de 2012, não
havia mais informações disponíveis quanto à repartição da extração de areia entre a Recorrente e
suas empresas parceiras. Em face da inexistência de relatórios operacionais, a fiscalização então
adotou como ponto de partida os depósitos bancários identificados à margem da escrituração:
Informações coligidas no curso do procedimento fiscal, notadamente de parceiros na
exploração da atividade, a exemplo dos documentos acostados às fls. 809 a 812, 840 a
842 e 983 a 984, dão conta de que a partir do mês de junho/2012 foi alterado o
modus operandi no que concerne à atividade de exploração de areia. Cláusulas
ajustadas com os parceiros mediante os instrumentos referidos no item precedente
deixaram de vigorar, a exemplo da distribuição do produto da extração entre os
parceiros envolvidos. Assim, a partir de então, não se obteve mais acesso às saídas
efetivamente processadas, notadamente em face de os terceiros envolvidos, no caso
os responsáveis pela extração do mineral não metálico e os detentores dos títulos,
não realizarem mais a saída/venda do produto extraído.
A despeito de não se obter acesso aos volumes que efetivamente saíram a partir da
alteração da sistemática implementada na venda, observa-se, em outro viés de
análise, consubstanciado nos crédito/depósitos bancários registrados em conta
corrente bancária, a realização de operações à margem da escrituração e, destarte,
da tributação. Na forma dos esclarecimentos prestados no âmbito do item 3 da
Intimação Fiscal n° 03 (fls. 210 a 220), instruídos pelos documentos dentre os acostados
às 272 a 376, diversos créditos/depósitos bancários têm por origem operações da
atividade econômica da empresa, considerando que advém, consoante informação do
próprio contribuinte, do desconto de títulos e de pagamentos realizados por clientes na
compra de areia. Os créditos/depósitos bancários com essa configuração são os seguir
indicados:
(...)
No cenário delineado infere-se, facilmente, que as operações de origem dos
aludidos crédito/depósitos bancários permaneceram à margem da escrituração,
bem como não estão contempladas nas omissões determinadas no subitem
precedente. Estas abrangem saídas realizadas até meados do mês de junho/2012,
enquanto que as operações invocadas para justificar os créditos/depósitos bancários
seguramente são posteriores, considerando o lapso temporal das operações de desconto
de títulos e a situação cadastral da empresa MLR Mineração, constituída apenas no mês
de julho/2012, consoante evidencia o instrumento acostado às fls. 1443 a 1444.
Destarte, os ativos financeiros em pauta originam-se de operações mantidas à margem
da tributação, configurando omissão de receita da atividade e que, como tal, enseja à
Fl. 2483
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1101-001.308 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.723450/2013-11

incidência do imposto de renda, observadas as regras do regime de tributação em que
está enquadrado o sujeito passivo (lucro arbitrado). Em consonância com as normas do
aludido regime, e considerando a atividade econômica efetivamente exercida, sobre a
receita omitida apurada incide o percentual de 9,6%, constituindo o resultado base
imputável do imposto de renda da pessoa jurídica.
63.
Por fim, o último item do lançamento diz respeito à OMISSÃO DE
RECEITA AUFERIDA NA VENDA DE ARROZ.
64.
Neste ponto, a fiscalização partiu dos depósitos identificados à margem da
escrituração, cuja origem seria relativa ao contrato firmado com terceira empresa para
exploração e plantio de arroz, nos seguintes termos:
Mediante o item 3 da Intimação Fiscal n° 01 (fls. 197 a 204) foi demandada à
comprovação da origem dos créditos/depósitos bancários especificados. Na seara
desses constam movimentações cuja origem é atribuída a operações de venda de
arroz, na forma dos documentos acostados às fls. 205 a 206, 272 a 274 e 292 a 306,
abrangendo resposta formal apresentada e notas fiscais emitidas nas operações. À
luz desses assentos, os créditos/depósitos a seguir indicados têm por origem
operações de venda de arroz.
A despeito de o instrumento formalizado no arrendamento do imóvel pela empresa em
pauta (fls. 240 a 247), e de onde advém à produção do arroz, consignar expressamente
“CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE IMÓVEL RURAL PARA FINS DE
EXPLORAÇÃO MINERAL E PLANTIO DE ARROZ”, a escrituração apresentada não
faz referência a operações dessa natureza, fato que denota a sua manutenção à margem.
Ademais, as notas fiscais apresentadas para justificar a origem das movimentações
bancárias na berlinda foram emitidas pelo arrendador do imóvel, Sr. Mário Roberto
Cavallazzi, ora caracterizado como sujeito passivo solidário, na condição de proprietário
de fato da empresa arrendatária. Afora esses aspectos, as receitas das vendas em
questão, consoante evidenciam os instrumentos acostados às fls. 292 a 306, não estão
consignadas na declaração de renda do aludido emitente das notas fiscais (fls. 1851 a
1864), restando definitivamente à margem da tributação.
Sob esse delineamento, os valores advindos da venda de arroz, indicados no quadro
supra, configuram omissão de receita suscetível ao gravame do imposto de renda da
pessoa jurídica. Observadas as regras do regime de tributação em que está enquadrado o
sujeito passivo (lucro arbitrado), e considerando a atividade econômica efetivamente
exercida, sobre a receita omitida apurada incide o percentual de 9,6%, constituindo o
resultado base imputável do imposto de renda da pessoa jurídica.
65.
Como se nota de toda a fundamentação e racional que embasou o
arbitramento empreendido pela fiscalização, trata-se de procedimento e critérios absolutamente
legítimos por parte do agente autuante, em face das circunstâncias do caso concreto. Além disso,
a fiscalização corretamente atribuiu o percentual de 9,6% sobre a receita arbitrada, em
consonância com a legislação.
66.
Sobre o tema, assim consignou a DRJ:
Por seu turno, a peça de defesa, embora tenha se contraposto aos fundamentos da
autuação, utilizando páginas e páginas de argumentos, não carreou aos autos nenhum
elemento de prova capaz de confirmar suas alegações e infirmar as provas trazidas pela
autoridade fiscal. Diferentemente do que parece ser o entendimento da impugnante, a
atividade de “provar” não se limita a tão somente trazer argumentos, fazendo-se
Fl. 2484
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1101-001.308 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.723450/2013-11

necessário associá-los aos documentos que corroboram suas afirmações, assim como o
fez o agente fiscal.
Com relação a quantidade de areia em m3 utilizada pela autoridade fiscal, a impugnante
alega que somente uma parte desta a ela pertence, cumpre esclarecer que os números
levantados já contempla o percentual relativo a participação da empresa Canelinha,
conforme se depreende da análise dos quadros de fls. 825/826 e 855. Quanto ao valor do
m3, de acordo com o descrito no Relatório Fiscal, fls. 2028, foi considerado o valor de
R$ 22,00, o que representa um valor intermediário entre o menor valor dentre os
expressos nos contratos (R$ 18,00) e o maior valor (R$ 34,00), conforme se pode
conferir às fls. 825/926; 1302/1303; 1501/1503 e 526 (R$ 34,00 – valor consignado em
nota fiscal de saída da empresa Canelinha).
Portanto, assim como já tratado no item 1 do presente voto, à autoridade fiscal incumbe
provar, pelos meios de prova admitidos em direito, a ocorrência do ilícito; ao
contribuinte, cabe o ônus de provar o teor das alegações que se contrapõem às provas
ensejadoras do lançamento.
Assim, na situação em análise, uma vez que a impugnante não juntou aos autos
documentos hábeis e idôneos capazes de confirmar suas alegações, deve-se manter a
exigência fiscal consubstanciada nos autos de infração constantes do presente processo.
67.
Não apresentou a Recorrente qualquer elemento robusto capaz de afastar a
conclusão a que chegou a DRJ e que ora igualmente adoto, quanto à legitimidade do cálculo do
arbitramento.
68.
Assim, igualmente rechaço os argumentos da Recorrente quanto ao
lançamento por arbitramento, inclusive no que diz respeito aos lançamentos decorrentes de
CSLL, PIS e COFINS, nos termos da leitura do § 2o do art. 24 da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995 e da decisão da DRJ, a qual faço referência.
Da penalidade.
69.
Por fim, especificamente quanto à penalidade arbitrada pela fiscalização,
entendo estar devidamente demonstrada a conduta dolosa que autoriza a qualificação da multa,
entendimento que foi igualmente adotado pela DRJ, e ao qual ora me filio, diante das
circunstâncias do caso concreto, já acima suficientemente delineadas, notadamente quanto à
interposição de pessoas em nítida artificialidade:
No caso em análise, concluiu a Autoridade Autuante que o dolo esteve presente na
conduta adotada pelo contribuinte, concretizada pela prática reiterada e sistematizada de
não oferecer à tributação as receitas da sua atividade econômica, utilizando-se de
artifício para evitar o conhecimento pela Administração Tributária através de
dissimulação de fatos na escrita comercial.
Da leitura dos dispositivos legais acima colacionados, depreende-se que nas três
situações que legitimam a qualificação da multa de ofício o dolo é seu elemento
intrínseco. Simplificadamente, conduta dolosa é aquela em que o agente quis o resultado
ou assumiu o risco de produzi-lo.
Assim, a partir da análise dos elementos trazidos pelas partes, tem-se como correto o
procedimento do Fisco que aplicou o percentual de multa de que trata o art. 44, §1o, da
Lei no 9.430/96. Isto porque, a conduta reiterada de não oferecer à tributação as receitas
de sua atividade econômica, por períodos diversos, cumulada com a constituição da
empresa com interposta pessoa, permite concluir o intuito doloso de ocultar da Fazenda
Pública o conhecimento dos fatos ensejadores de obrigações tributárias.
Fl. 2485
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1101-001.308 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.723450/2013-11

70.
No caso, contudo, cabível a redução da multa ao patamar de 100%, por
aplicação retroativa da Lei n. 14.689/2023, com fundamento no art. 106, II do CTN.
71.
Por todo o exposto, afasto a preliminar de nulidade, e dou parcial
provimento ao recurso voluntário, unicamente para reduzir a multa ao patamar de 100%.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho

Fl. 2486
DF CARF MF
Original